Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-91.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803804-91.2020.8.14.0028

APELANTE: MAIRON DA COSTA FONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mairon da Costa Fontes contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

O apelante foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de que, em 17 de junho de 2019, agiu em concurso de pessoas e ceifou a vida de Ademir Barros Costa Filho, mediante disparos de arma de fogo, motivado por vingança.

Em sede recursal, argui nulidade processual por violação do princípio da incomunicabilidade das testemunhas, sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos e requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas; (ii) analisar se a decisão condenatória contraria as provas dos autos; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede o exame da nulidade suscitada, pois o apelante não a arguiu no momento oportuno, conforme o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

A condenação encontra respaldo em provas robustas, incluindo depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e laudos periciais, os quais comprovam a materialidade e a autoria do crime. Assim, inexiste afronta à soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A valoração negativa das consequências do crime com base apenas na idade da vítima (18 anos recém-completos) é indevida, pois a jurisprudência exige que a vítima tenha menos de 18 anos para configurar "tenra idade" e justificar o agravamento da pena (STJ, AgRg no REsp 1851435/PA).

Diante da inadequação da valoração das consequências do crime, procede-se à nova dosimetria: Na primeira fase, mantenho como negativos apenas os vetores da culpabilidade e motivo do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a ponderar. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar. Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas exige demonstração de prejuízo efetivo à defesa, sob pena de preclusão.

A soberania do Tribunal do Júri impede a anulação da condenação quando fundada em elementos probatórios idôneos.

A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena deve observar parâmetros objetivos, sendo indevida quando baseada apenas na idade da vítima acima de 18 anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 563, 571, VIII, e 210; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1834926/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Mairon da Costa Fontes contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na origem, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, sob a acusação de que, no dia 17 de junho de 2019, agiu em concurso de pessoas, ceifou a vida de Ademir Barros Costa Filho, mediante disparos de arma de fogo, motivado por vingança devido a um roubo praticado contra a namorada do acusado.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna preliminarmente, pela violação do princípio da incomunicabilidade das testemunhas. No mérito, alega que a decisão foi contraria à prova dos autos. Por fim, requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
, a fim de que seja redimensionada a pena-base do apelante, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

DA NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

O apelante alega que a testemunha Gabriel Costa foi influenciada por informações repassadas pelo policial civil Paulo Henrique, comprometendo a independência de seu depoimento.

Contudo, verifica-se que a matéria não foi arguida no momento oportuno, configurando-se a preclusão, pois, de acordo com o art. 571, VIII, do CPP, as nulidades ocorridas durante o julgamento no Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, logo após a ocorrência dos atos, ou registradas em ata. Além disso, a análise dos autos não revela prejuízo efetivo à ampla defesa e ao contraditório, requisitos indispensáveis para o reconhecimento de nulidade e, como se sabe, o art. 563 do Código de Processo Penal consagrou o princípio
pas de nullité sans grief,
ao dispor que "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

Importa registrar que o art. 210 do CPP, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada.

Assim, para que a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas prevista no art. 210 do CPP seja capaz de nulificar os depoimentos colhidos, é necessária demonstração da existência de efetiva lesão à defesa, pelo comprometimento da cognição do magistrado, conforme preceitua a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1834926 MG 2021/0039658-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Assim, não havendo que se falar em vício, rejeito a preliminar arguida.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante afirma que a declaração se baseou em elementos frágeis e inconclusivos, especialmente no que tange à relação entre o veículo Gol branco e o acusado.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos (Relatório da Missão - Id. 5601702, pelo Auto de Reconhecimento do Veículo - Id 5601702, pelo Laudo Pericial dos Aparelhos celulares - Id 5601702, pelo Auto de Apreensão de objetos - Id. 5601702, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa - Id 5601702, bem como pelo Relatório IPL - Id. 5601703). Destaca-se o depoimento de Gabriel Costa, testemunha ocular, o qual informou: “
que no dia dos fatos estava com seu primo quando chegou um gol, um homem desceu, falou com seu primo a frase “vira pra morrer” e começou a efetuar os disparos. Acrescentou que não conhecia esse homem, mas que ao comparecer na delegacia, mostraram algumas fotos e ele reconheceu Mairon, como sendo o atirador”
.

Além disso, os depoimentos dos policiais civis reforçam a tese acusatória, esclarecendo as diligências realizadas e o vínculo entre o réu e o crime. Como se vê no relato da testemunha Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas, investigador da polícia civil:

“Que no dia dos fatos, por volta das 13h15, a equipe recebeu um chamado informando que havia um corpo no chão na Folha Vinte, vítima de disparos de arma de fogo. Ao se deslocarem até o local do crime, os policiais foram informados pelos populares presentes sobre o autor do delito, informação que foi confirmada posteriormente durante as investigações. A conduta criminosa ocorreu na presença de duas testemunhas oculares. Também foi realizada a oitiva de familiares da vítima, cujos depoimentos contribuíram para esclarecer as circunstâncias do crime. Foram coletados indícios materiais relacionados aos envolvidos, incluindo uma fotografia de um veículo capturada no dia dos fatos. Tratava-se de um carro modelo Gol, de cor branca, que teria sido utilizado pelo autor dos disparos. Segundo relatos, a vítima estava acompanhada no momento do crime por um rapaz, que também testemunhou os fatos. Essa testemunha ocular relatou que o autor disse à vítima a frase “Vira para morrer” antes de efetuar os disparos. Após o crime, o autor teria entrado no veículo e fugido. Diversas pessoas estavam na rua naquele momento, e várias testemunhas foram ouvidas em sede policial. As investigações concluíram que a motivação do crime estava relacionada a um delito anterior cometido pela vítima, que teria praticado um roubo contra a companheira do autor enquanto ela levava seu filho à escola. Um dos familiares da vítima chegou a ver a fotografia da companheira do acusado no celular da vítima, reforçando essa hipótese. A testemunha ocular do crime reconheceu o acusado por meio de uma fotografia, afirmando que o conhecia de vista e não tinha dúvidas de que ele era o autor dos disparos. O depoente também relatou que, no dia dos fatos, o acusado estava acompanhado de um outro indivíduo, identificado como JOE LUIZ, que ficou no veículo e auxiliou na fuga. A relação entre os dois foi comprovada por meio da análise de dados telefônicos, que indicaram diversas ligações entre eles no dia do crime. Não foram seguidas outras linhas de investigação, sendo o caso conduzido com base nas evidências e informações colhidas no local do crime. Ressalta-se que o acusado já era investigado por outros dois homicídios ocorridos na cidade.”

Importante ressaltar que a soberania do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, somente poderá ser afastada quando a decisão se revelar manifestamente divorciada das provas dos autos, o que não é o presente caso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante argumentou que a pena-base foi introduzida de forma exacerbada e que houve
bis in idem
na valorização das situações judiciais.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena,
verbis:

“a)
culpabilidade
: avaliada de modo desfavorável ante o extremo dolo empregado na conduta, tratando-se de diversos tiros desferidos em plena luz do dia, na parte externa da residência da vítima, na presença de um adolescente, primo do ofendido, razão pela qual considero
desfavorável
.

b)
antecedentes
: deve ser considerado favorável, pois as condenações anteriores não transitaram em julgado, conforme CAC anexa aos autos.

c)
conduta social
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor.

d)
personalidade
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor.

e)
motivos do crime
: a motivação do crime deve ser considerada
desfavorável
,
pois o crime foi praticado em razão de vingança, pois a vítima teria subtraído o aparelho celular da namorada do acusado.

Em crime de homicídio, com mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qualificadora em excesso poderá ser utilizada para elevar a pena-base, conforme jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021),
razão pela qual a vetorial é considerada desfavorável
.

f)
circunstâncias
: apuradas de forma favorável, pois estão implícitas ao tipo penal, cabendo frisar que a forma de execução já foi considerada para qualificar o delito.

e)
consequências
: são gravíssimas, uma vez que se trata de vítima jovem, a qual teve a vida ceifada nos primeiros dias de sua maioridade, pois tinha somente 18 anos e poucos dias de vida, razão pela qual considero essa vetorial
desfavorável
.

h)
comportamento da vítima
: não há prova de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa e não pode ser considerada desfavorável ao réu.

Desta forma, havendo 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, motivação e consequências), fixo a
pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão por ter considerado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime desfavoráveis.

Observa-se que os fundamentos apresentados pelo Juiz para valoração dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime se encontram perfeitamente delineados nos ditames legais, bem como nas provas constantes dos autos, respeitando, ainda, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos apurados.

O vetor das consequências do crime, por sua vez, foi considerado desfavorável porque "
são gravíssimas, uma vez que se trata de vítima jovem, a qual teve a vida ceifada nos primeiros dias de sua maioridade, pois tinha somente 18 anos e poucos dias de vida
".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora a tenra idade possa ser levada em consideração para valorar negativamente o vetor das consequências do crime, por "tenra", entende-se a idade que é inferior a dezoito anos, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA
VÍTIMA
DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da
vítima
constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da
vítima
(menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

In casu
, em razão de a
vítima
possuir dezoito anos completos quando morta, não é cabível a valoração negativa do aludido vetor, de sorte que as consequências não desbordam do normal para o tipo homicídio, ante a adoção de parâmetro que tenta dar maior objetividade à dosagem da pena.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. [...]; 2. [...]; 3. [...]; 4. [...]; 5. [...]; 6.
A tenra idade pode ser levada em consideração para valorar negativamente o vetor das consequências do crime. Por "tenra", entende-se a idade que é inferior a dezoito anos. In casu, como a vítima possuía dezoito anos completos, ante a adoção de parâmetro que tenta da maior objetividade à dosagem, não é cabível a valoração negativa da aludida circunstância judicial, ainda que se lamente a jovem vida perdida e a dor da família enlutada.
7. [...]; 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0004411-53.2013.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2023)

Isso posto, passo à nova dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, conforme fundamentado alhures, mantenho como negativos apenas os vetores da culpabilidade e motivo do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a ponderar. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2025